Tribunal: TJES
Processo: 0001375-95.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001375-95.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHAEL CLARINDO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração. Tráfico ilícito de entorpecentes. Correção de erro material na ementa do acórdão. Adequação do conteúdo publicístico ao teor efetivo do julgamento. Embargos acolhidos.

I. Caso em exame

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela defesa, mantendo a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, com incidência da causa de aumento do art. 40, VI, fixando a pena em 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 700 dias-multa. O embargante sustenta a existência de erro material na ementa publicada, que não corresponde ao conteúdo efetivamente decidido, fazendo indevida referência a tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33), confissão espontânea e Súmula 231/STJ — temas inexistentes no julgamento.

II. Questão em discussão

As questões tratadas nos presentes embargos consistem em:

(i) corrigir a ementa do acórdão, que indevidamente versou sobre tráfico privilegiado, confissão espontânea e aplicação da Súmula 231/STJ;

(ii) adequar a ementa ao conteúdo real da decisão, que apreciou:

(a) a alegação de insuficiência de provas para condenação, com pedidos de absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006;

(b) o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas;

(c) a suposta ilegalidade das provas produzidas por policiais militares.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado examinou e rejeitou, de forma fundamentada, as teses defensivas, reconhecendo a existência de robusto conjunto probatório, composto por laudos periciais, autos de constatação e depoimentos firmes de policiais militares, aptos a comprovar a materialidade e a autoria do delito de tráfico.

Demonstrou-se a inviabilidade de absolvição ou desclassificação, uma vez que o contexto dos fatos — apreensão de drogas, frascos de “loló” prontos para distribuição e fornecimento de substâncias a adolescentes — revela inequívoca destinação comercial, afastando a hipótese de uso próprio.

A presença de adolescentes na festa e a facilitação de acesso às drogas justificam a incidência da causa de aumento do art. 40, VI, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, independentemente de comprovação de dolo específico quanto à idade dos menores.

A ementa publicada, todavia, não refletiu qualquer desses pontos, apresentando conteúdo estranho ao que foi deliberado, o que configura erro material manifesto, passível de correção via embargos de declaração, para preservar a exatidão, a transparência e a segurança jurídica do julgado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para corrigir o erro material da ementa, adequando-a ao teor efetivo do acórdão, sem modificação do resultado do julgamento ou de sua fundamentação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001375-95.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHAEL CLARINDO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Michael Clarindo Gomes contra o v. acórdão de fls., proferido pela 1ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, interposto contra sentença condenatória que lhe impôs a pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

O embargante, nas razões recursais, sustenta a existência de contradição e erro material no julgado, especificamente, quanto à ementa publicada, que, segundo alega, não reflete com fidelidade o conteúdo do acórdão efetivamente proferido.

Afirma que, apesar de a decisão colegiada ter mantido integralmente a sentença condenatória relativa ao tráfico de drogas, em sua forma simples, com a incidência da causa de aumento pela presença de menores, constou da ementa equivocadamente que o caso envolvia o tráfico na forma privilegiada, previsto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, bem como a discussão sobre a aplicação da atenuante da confissão espontânea com fundamento na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Acrescenta, ainda, que não houve, no processo, qualquer debate quanto à fixação da pena aquém do mínimo legal, tampouco foi objeto de análise a referida atenuante.

Destaca, por fim, que o erro de publicação pode comprometer a exata compreensão do julgamento e prejudicar a parte na interposição de recursos aos tribunais superiores, motivo pelo qual pugna pela correção da ementa, de modo a adequá-la à real fundamentação e conclusão do acórdão.

De fato, conforme se depreende dos autos, o acórdão embargado examinou, com profundidade, três teses centrais suscitadas pela defesa em sede de apelação: (i) a alegada insuficiência de provas para sustentar a condenação, com o consequente pleito de absolvição ou desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06; (ii) o afastamento da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, do mesmo diploma legal, sob o argumento de ausência de comprovação da menoridade dos presentes e do dolo específico do agente quanto à facilitação de acesso de adolescentes à substância entorpecente; e (iii) eventual ilegalidade na valoração das provas obtidas exclusivamente por policiais militares.

Tais alegações, como restou decidido no acórdão ora embargado, foram rejeitadas com base no robusto conjunto probatório constante dos autos, especialmente, nos laudos periciais e nos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares que atenderam à ocorrência.

A condenação, portanto, fundou-se em provas lícitas, consistentes e coerentes entre si, estando a autoria e a materialidade devidamente comprovadas.

Afastou-se, com base nesses elementos, a tese de consumo pessoal ou de ausência de dolo, bem como se manteve a incidência da majorante do art. 40, VI, diante da inequívoca presença de adolescentes no local dos fatos, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é suficiente a facilitação do acesso de menores à droga, independentemente de prova da ciência específica do agente, quanto à idade dos envolvidos.

Nada disso, entretanto, foi abordado na ementa publicada, que, de forma equivocada, se refere a hipótese de tráfico privilegiado, confissão espontânea e aplicação da Súmula 231/STJ.

Tal ementa, por óbvio, não guarda qualquer relação com o conteúdo da decisão colegiada, caracterizando
erro material manifesto
, suscetível de correção via embargos declaratórios.

O vício não reside, portanto, no mérito do julgamento, que se encontra devidamente fundamentado e coerente com os autos, mas tão somente na peça publicística da ementa, a qual deve refletir com fidelidade o objeto do julgamento, de modo a preservar a transparência, a segurança jurídica e a adequada identificação da tese jurídica firmada, especialmente para fins de eventual interposição de recursos extraordinários, ou especiais.

Assim, a ementa deve ser retificada para corresponder ao que de fato foi decidido nos autos, devendo constar o seguinte:

“
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Fornecimento de drogas a adolescentes. Materialidade e autoria comprovadas. Pedido de absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006. Inviabilidade. Causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, com incidência da causa de aumento do art. 40, VI, fixando a pena em 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 700 dias-multa.

Os fatos narrados na denúncia dão conta de que o acusado guardava e distribuía drogas (maconha e “loló”) durante festa promovida em sua residência, na qual havia a participação de diversos adolescentes, os quais recebiam frascos da substância como brinde pela compra de ingressos.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas consistem em:

(i) saber se há insuficiência probatória apta a ensejar absolvição;

(ii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006;

(iii) analisar o cabimento do afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas, relativa ao envolvimento de adolescentes.

III. Razões de decidir

Materialidade e autoria. A apreensão de maconha, planta de cannabis, grande quantidade de frascos de “loló”, somada aos laudos periciais e aos autos de constatação, comprovam a materialidade. A autoria foi firmemente demonstrada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, colhidos sob contraditório, que relataram o apreendido, a dinâmica dos fatos e o fornecimento de substâncias aos menores.

Inviabilidade da absolvição ou desclassificação. Ainda que a quantidade de maconha apreendida fosse moderada, o contexto revela inequívoca destinação comercial: frascos prontos para distribuição, droga oferecida como brinde na compra de ingresso e dispersão de adolescentes consumindo “loló”. Tais circunstâncias afastam a tese de uso próprio e atendem aos critérios fixados no Tema 506/STF.

Manutenção da majorante do art. 40, VI. Restou comprovada a presença de adolescentes na festa e a facilitação do acesso às drogas, condutas suficientes para incidência da causa de aumento, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória, por inexistirem vícios ou ilegalidades.”

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para corrigir o erro material, nos termos acima colacionados.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para corrigir o erro material.